Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752922-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS RECORRIDA: AMÉLIA COELHO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE INSUMOS NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova pericial quando as provas dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, e é uma alternativa (mais humanizada) ao paciente que tem indicação médica para que o tratamento se realize no próprio ambiente familiar. 3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 373 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento da realização da prova pericial teria ensejado cerceamento ao seu direito de defesa, por entender que essa seria imprescindível para o deslinde da presente demanda; e b) artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 10, § 4o, e 13, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida a proporcionar o tratamento pleiteado pela ora recorrida, em observância ao rol de procedimentos da ANS, o qual é taxativo. Requer a inversão do ônus sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 47 e 51, ambos do CDC, bem como 10, § 4o, e 13, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027